Tribunal: TJBA
Processo: 8002089-02.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002089-02.2023.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RAILTON FERREIRA RAMOS JUNIOR

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, INCISOS IV (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E VI (FEMINICÍDIO) C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE LESÕES CORPORAIS.
INOCORRÊNCIA
.
PALAVRA DA VÍTIMA, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO MÉDICO, LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME, PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO ATESTAM A MATERIALIDADE DO CRIME.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA.
AFASTADO
.
NA FASE DA PRONÚNCIA VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, POIS A DÚVIDA HAVIDA QUANTO AOS FATOS NÃO BENEFICIA O DENUNCIADO, MAS SIM A SOCIEDADE, DEVENDO SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSENTE A CERTEZA CRISTALINA QUANTO AO REAL INTENTO DO ACUSADO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PORQUANTO O EXAME MAIS APROFUNDADO ACERCA DA CONDUTA DAQUELE E A SOLUÇÃO DAS EVENTUAIS DÚVIDAS A RESPEITO DE SUA PRETENSÃO AO DESFERIR DIVERSOS GOLPES DE FACA NA OFENDIDA, SUA COMPANHEIRA, NA REGIÃO DA TRAQUEIA, CERVICAL, TEMPORAL, POSTERIOR DO TÓRAX DIREITO, REGIÃO SUPRA CLAVICULAR ESQUERDA DA OFENDIDA, NÃO LHE CEIFANDO A VIDA POR RAZÕES ALHEIAS A SUA VONTADE, FICARÁ A CARGO DO TRIBUNAL POPULAR, SOB PENA DE INVASÃO DE SUA COMPETÊNCIA, GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO.
I
NVIABILIDADE
.
SABE-SE QUE AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER SUPRIMIDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, EM FACE DA FLAGRANTE CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS, SITUAÇÃO NÃO OCORRENTE
IN CASU
. NÃO CABE RECHAÇAR A SOBREDITA QUALIFI-CADORA QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE SUA EXISTÊNCIA, VISTO QUE HÁ INDÍCIOS DE QUE SE TRATA DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, PORQUANTO O CRIME FOI COMETIDO CONTRA MULHER, SUA COMPANHEIRA, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS.

PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
I
NVIABILIDADE
.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002089-02.2023.8.05.0271, em que figuram, como Recorrente,
RAILTON FERREIRA RAMOS JUNIOR,

e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

DO

RECURSO

EM

SENTIDO

ESTRITO,
REJEITAR A PRELIMINAR

e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS

RELATOR